Tribunal: TJES
Processo: 5003345-08.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-08.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DO BEM EM ESTOQUE. CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO NO MESMO DIA. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003345-08.2022.8.08.0069

Recorrente:
KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA

Recorrido:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de uma máquina de lavar roupas e que, ao se deslocar até o estabelecimento comercial recorrido para retirada do produto, foi surpreendida com a informação de inexistência do bem em estoque, razão pela qual efetuou o cancelamento do compra, com a restituição do valor pago pelo produto. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pela recorrente da indigitada máquina de lavar e que houve o cancelamento da compra e devolução do dinheiro em decorrência da ausência do produto em estoque no estabelecimento recorrido.

Entrementes, em que pese a falha na prestação de serviços pela parte recorrida, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade da parte recorrente.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com o cancelamento da compra tenham causado à recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Quanto ao dano material pleiteado pela recorrente no montante de R$ 100,00 (cem reais), agiu com acerto o juízo de piso ao julgar pela sua improcedência, asseverando que
“a parte autora não comprova que teria feito esse pagamento ao suposto vizinho para retirada da máquina no dia 24/10/2022. Logo, não é possível acolher a pretensão autoral neste pont
o”
(
sic
– ID 6927041, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)